Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - ICMS – MERCADORIAS – TRANSFERÊNCIA – ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA – ESTADOS MEMBROS DISTINTOS – CIRCULAÇÃO JURÍDICA – INEXISTÊNCIA – FATO GERADOR – NÃO OCORRÊNCIA – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – ATUALIZAÇÃO - TAXA SELIC.
1. Ainda que haja transferência de mercadorias de um estado membro da federação para outro, a movimentação havida entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do tributo, tendo em vista que a circulação jurídica é pressuposto para incidência do ICMS.
2. "Para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade" (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.125.133/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.08.2010, DJe 10.09.2010).
3. Embora a possibilidade de recolhimento antecipado constitua uma das características dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, categoria à qual pertence o ICMS, a sistemática somente é legítima se o tributo for devido.
4. O Conselho Especial, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para afastar do artigo 2o da LC 435/01 eventual interpretação que resultasse na possibilidade de o Distrito Federal adotar índices de correção superiores aos da taxa adotada pela União. Sob o argumento de minimizar os reflexos na previsão orçamentária distrital, conferiu-se à decisão efeitos ex nunc, vigentes a partir do julgamento da arguição, 14/02/17, data a partir da qual os créditos tributários distritais serão atualizados pela taxa SELIC. Nos períodos anteriores, a taxa SELIC será adotada quando e se os índices previstos na legislação distrital forem superiores aos patamares adotados na esfera federal.
5. Recurso desprovido.